Tribunal: TJMT
Processo: 1008576-66.2020.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008576-66.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Gravíssima]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERLEY DA SILVA - CPF: 991.490.521-87 (APELANTE), FABIO DA SILVA - CPF: 705.215.781-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE E PERDA DE SENTIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO JUDICIAL VÁLIDA E EFETIVAMENTE UTILIZADA NA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pela
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
o recorrente
à

pena de
02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, previsto no art. 129, §2o, incisos III e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, diante de suposta admissão de autoria pelo acusado em fase extrajudicial, especialmente após a desclassificação da imputação inicial e a reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reabertura da instrução processual, com desentranhamento das provas anteriormente produzidas, impede o aproveitamento de eventual confissão prestada na fase preliminar.

A ausência de comparecimento do réu aos atos instrutórios inviabiliza a existência de confissão judicial válida, contemporânea e útil à formação do convencimento do juízo.

A sentença condenatória baseia-se exclusivamente em provas testemunhais e periciais colhidas em juízo, sem qualquer referência à confissão do réu.

A Súmula 545 do STJ somente admite a incidência da atenuante da confissão espontânea quando a confissão, ainda que extrajudicial, é utilizada na fundamentação da condenação, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial não autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal quando não é utilizada na fundamentação da condenação.

A reabertura da instrução com desconsideração das provas anteriores obsta o reconhecimento da confissão como elemento válido de atenuação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 65, III, “d”; 129, §2o, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 545; TJMT, Ap. Crim. n. 1004887-43.2022.8.11.0006, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008576-66.2020.8.11.0006

APELANTE: WANDERLEY DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

WANDERLEY DA SILVA

contra sentença
proferida pelo Juízo da

3a Vara Criminal
da Comarca
de Cáceres
/MT
, nos autos da ação penal (PJe

1008576-66.2020.8.11.0006
), que o

condenou
co
mo incurso nas sanções do art.
129, §2o, incisos III e IV, do Código Penal,
impondo a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa
. (ID 296888557)

Em suas razões recursais, a Defesa requer:
i
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), sustentando que o réu teria confessado, ainda que parcialmente, a prática delitiva na fase extrajudicial;
ii
) a fixação da pena no mínimo legal.
(ID
296888572
)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
296888574
)

A

12
a

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.

Gill Rosa

F
echtner

– ID 301378380).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 20 de novembro de 2020, por volta das 23h40min, na Rua Onze, Quadra 43, no 06, Bairro Jardim Universitário, Município de Cáceres/MT, o denunciado Wanderley da Silva, vulgo “Vandinho”, valendo-se de meio cruel, tentou matar Fabio da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o denunciado, irmão do ofendido, regressou ao lar comum após consumir bebidas alcoólicas.

Ao se deparar com a vítima, o denunciado passou a discutir. Então, enfurecido, arremessou um objeto contra o ofendido (deficiente físico), que, atingido, caiu no chão.

Na sequência, o denunciado, imbuído de indisfarçável ânimo homicida e se aproveitando da condição da vítima, passou a agredi-la violentamente,
desferindo-lhe
diversos socos e golpes com um pedaço de tijolo.

Durante as agressões, o celerado arrancou grande parte da orelha direita do ofendido e, na sequência, a engoliu.

Com efeito, dos golpes desferidos pelo ofendido contra a vítima resultaram as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico aportado ao Evento 45531418 – p. 1/8.

Ressai do feito que o denunciado pretendia espancar a vítima até a morte, mas não logrou êxito por circunstâncias alheias ao seu intento, pois foi impedido pela companheira da vítima.

Deflui-se que a Sra. Rosilda se apoderou de um objeto e golpeou o increpado, de modo obstar a consumação do delito.

Ainda, o denunciado se valeu de meio cruel (brutalidade incomum), porquanto arrancou parte da orelha direita do ofendido e a ingeriu durante a execução do crime.

Por fim, infere-se que a Polícia Militar foi acionada e, já no local dos fatos, logrou surpreender o denunciado na posse de uma arma branca e de um pedaço de tijolo (Num. 44582863 – p. 6). Assim, foi efetuada a prisão em flagrante delito.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Wanderley da Silva, vulgo “Vandinho”, como incurso no art. 121, §2o, inc. III,
c.c
. os
arts
. 14, inc. II, e 61, e II, alínea “e” e “h”, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990
”.
(ID 296883930)

Concluída a instrução criminal, a Magistrada de primeiro grau desclassificou a conduta inicialmente imputada ao réu, reconhecendo a prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, tipificado no artigo 129, § 2o, incisos III (deformidade permanente) e IV (perda de sentido), ambos do Código Penal, proferindo sentença condenatória nos termos já delineados.

Conforme se depreende dos autos, a insurgência recursal da defesa limita-se exclusivamente ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. A materialidade e a autoria delitivas, por sua vez, encontram-se incontroversas, devidamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório constante dos autos.

A defesa sustenta que o acusado, em momento anterior, no curso da fase preliminar do procedimento do Tribunal do Júri, teria admitido a prática dos fatos, sendo tal manifestação suficiente para atrair a incidência da referida atenuante.

Todavia, tal argumentação, ainda que engenhosamente articulada, não resiste a uma análise mais detida da dinâmica processual e não se coaduna com os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais que regem a configuração da confissão para fins de atenuação da pena.

Com efeito, é incontroverso que, após a desclassificação da imputação originária
-
tentativa de homicídio qualificado
,
para o delito de lesão corporal de natureza gravíssima, a própria defesa, em estratégia processual deliberada, requereu, com êxito, o desentranhamento e a desconsideração das provas anteriormente produzidas, pleiteando, ainda, a reabertura da instrução processual.

Instaurada, assim, nova relação jurídica processual, observa-se que o acusado, apesar de devidamente intimado, não compareceu aos atos instrutórios, inviabilizando sua oitiva em juízo e ensejando a decretação de sua revelia.

Nesse contexto, mostra-se absolutamente incabível o reconhecimento de confissão válida, espontânea e contemporânea à fase instrutória que fundamentou a condenação.

A respeitável sentença, com acerto, fundamentou-se exclusivamente nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente nos testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e descreveram, com riqueza de detalhes, a brutalidade da
agressão perpetrada. Também se baseou no laudo pericial acostado aos autos, o qual comprova, de forma inequívoca, a existência de deformidade permanente e a perda sensorial sofrida pela vítima.

Não havendo, portanto, confissão judicial válida, contemporânea e útil ao deslinde da controvérsia, resta ausente pressuposto essencial à incidência da atenuante invocada.

Reitere-se, a propósito, que a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça somente é aplicável quando a confissão – ainda que extrajudicial ou posteriormente retratada – for efetivamente utilizada pelo juízo como um dos fundamentos da condenação, o que manifestamente não ocorreu na hipótese em exame.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"Não houve utilização da confissão do réu para fundamentar a condenação, inviabilizando a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, conforme Súmula no 545 do STJ."
(TJMT – N.U 1004887-43.2022.8.11.0006, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/02/2025)

Por fim, cumpre salientar que o mero reconhecimento de participação nos acontecimentos, sem a assunção plena, inequívoca e voluntária da prática delitiva, não configura confissão jurídica nos moldes exigidos pelo ordenamento, razão pela qual não autoriza, por si só, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025